Tribunal: TJSP
Processo: 1073941-57.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Telefonia – Inscrição de débito em cadastro de inadimplentes – Alegação da consumidora de que não contratou os serviços da ré – Afirmação da ré de que houve prestação dos serviços no período que originou a negativação do débito – Ônus probatório da demandada – Prestação dos serviços não

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Telefonia – Inscrição de débito em cadastro de inadimplentes – Alegação da consumidora de que não contratou os serviços da ré – Afirmação da ré de que houve prestação dos serviços no período que originou a negativação do débito – Ônus probatório da demandada – Prestação dos serviços não comprovada – Prova apresentada pela fornecedora que se mostrou insuficiente – Tela sistêmica que configura prova unilateral – Débito inexigível – Cobrança e negativação indevida – Dano moral – Não reconhecimento – Existência de anotação pretérita do nome da autora em cadastro de inadimplentes – Aplicação da Súmula 385 do STJ – Admissibilidade – Litigância de má-fé afastada – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.